Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-47.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800534-47.2023.8.14.0095

APELANTE: ANTONIA SANTA ROSA DE FARIAS

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS FIRMES E COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com concessão de
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos. Consta que a apelante proferiu frases de conteúdo ameaçador à vítima, ex-companheira de seu filho, fato presenciado pela filha adolescente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as expressões proferidas pela apelante configuram o crime de ameaça, exigindo-se a presença de dolo específico de intimidar, bem como se há suficiência probatória para embasar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que as palavras tenham causado temor real na vítima.

4. A versão da vítima foi firme e coerente, corroborada por testemunha presencial (sua filha), ambas ouvidas sob contraditório. Relatos demonstram temor justo e genuíno.

5. A negativa da acusada é isolada e desprovida de respaldo probatório. Não há elementos nos autos que infirmem a convicção judicial formada com base em prova oral consistente.

6. Elemento subjetivo (dolo) evidenciado nas circunstâncias e na gravidade das expressões utilizadas, demonstrando intenção inequívoca de intimidar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), é suficiente que a conduta revele a intenção de intimidar, mediante promessa de mal injusto e grave, capaz de causar temor na vítima.

2. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por testemunha presencial e colhida sob contraditório, possui valor probatório apto a sustentar condenação penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 422.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antônia Santa Rosa De Farias contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e isenção de custas.

Segundo a denúncia (decisão de recebimento em 15.04.2024), no dia 11.07.2023, por volta de 11h, a apelante, dirigindo-se à vítima Michele Cristina Silva da Luz, ex-companheira de seu filho, teria proferido frases intimidatórias, do tipo “
sua vagabunda, você não quis mais meu filho. não adianta se esconder que eu vou te pegar. aonde você for eu vou te furar e acabar contigo
”, fatos presenciados pela filha adolescente da vítima, embora tenha a apelante negado o crime.

A sentença condenatória foi prolatada em 11.04.2025 (ID 27714120).

Em suas razões recursais (ID 27714128), a defesa sustenta atipicidade do fato por ausência do dolo específico de intimidar e, subsidiariamente, insuficiência probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 27714130), refuta as teses defensivas, ressaltando a firmeza e a coerência dos relatos da vítima e da testemunha presencial colhidos sob contraditório, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29231971) opinou, igualmente, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, enfatizando a tipicidade da conduta, a presença do elemento subjetivo do tipo e a suficiência do conjunto probatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Consta da acusação que, em 11 de julho de 2023, por volta de 11h, a apelante proferiu ameaças verbais à vítima Michele Cristina Silva da Luz, ex-companheira de seu filho João Sérgio, dizendo-lhe “
sua vagabunda, você não quis mais meu filho. não adianta se esconder que eu vou te pegar. aonde você for eu vou te furar e acabar contigo
”.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, consuma-se mediante a manifestação de vontade intimidatória apta a anunciar mal injusto e grave, exigindo-se, para sua configuração típica, a promessa de mal futuro, ainda que formulada de modo genérico.

A vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial, narrou que se encontrava acompanhada de sua filha, então com quinze anos de idade, quando avistou a apelante caminhando em companhia de João, seu filho, com quem a vítima mantivera relacionamento afetivo por anos, do qual estava separada. A depoente relatou que chamou sua filha para que ambas se retirassem do local. Ocorre que, assim que chegou ao imóvel, antes mesmo de conseguir fechar o portão, a apelante se aproximou correndo e proferindo as seguintes expressões:
"vagabunda, tu não quer mais meu filho, manda pelo menos a roupa dele, vou te dar porrada, vou cortar a tua cara".

A vítima esclareceu que tinha plena ciência de que, para onde quer que fosse, a apelante a perseguiria, uma vez que tal comportamento se prolongava no tempo, configurando prática reiterada. Declarou que experimentou sentimento de medo e se sentiu ameaçada, porquanto a apelante apresentava comportamento agressivo não apenas em relação a ela, mas também em relação ao próprio filho, tendo a vítima presenciado, inclusive, embate corporal entre ambos. A depoente afirmou que acreditou que seria alvo de violência física por parte da apelante.

A filha da vítima relatou em juízo que estava acompanhando sua mãe quando esta pediu que ambas se retirassem do local onde estavam, pois havia avistado a apelante. Narrou que, em seguida, a apelante passou a bater com insistência no portão da residência, proferindo ofensas contra a vítima, chamando-a de "vagabunda" e exigindo que devolvesse as roupas pertencentes a seu filho. Acrescentou que a apelante afirmou que, onde quer que encontrasse a vítima, iria agredi-la e até matá-la. Declarou, por fim, que a vítima demonstrou visível temor após o ocorrido.

O filho da apelante e ex-companheiro da vítima declarou em juízo que não presenciou os fatos, embora tenha negado que a apelante ameaçara a vítima.

A apelante, por sua vez, negou em juízo ter proferido ameaças contra a vítima, alegando que apenas lhe disse:
"filha da puta, pega a roupa do meu filho, coloca dentro de um saco e joga lá na porta de casa"
. A apelante sustenta que a vítima pode estar acusando-a a título de vingança.

No caso concreto, a prova oral é convergente: a vítima prestou depoimento em juízo relatando, de forma detalhada, as expressões ameaçadoras proferidas pela apelante e o temor experimentado; tal versão foi corroborada, de forma harmônica, pela testemunha ocular (sua filha), que confirmou a agressividade, as ofensas e as ameaças, inclusive com referência expressa à promessa de agredir e matar a vítima, o que a levou a procurar a delegacia. Inexiste indicativo de que vítima e testemunha tenham faltado com a verdade e agido de má-fé.

A negativa ao crime por parte da apelante, por outro lado, restou isolada, pois não respaldada por elementos probatórios idôneos.

Dos fatos que restaram comprovados nos autos, consequentemente, verifica-se a presença do elemento subjetivo (dolo de intimidar) apto a integrar o tipo penal, porquanto os atos e as palavras proferidas pela apelante, no contexto em que foram cometidos, ostentaram potencialidade objetiva para atemorizar a vítima, que esclareceu em juízo ter temido a apelante, sobretudo porque conhecia seu histórico de agressividade.

A convicção do Juízo de primeiro grau assentou-se escorreitamente em depoimento judicial firme da vítima e em testemunho ocular que o corrobora, apresentando ambos harmonia e coerência. A ofendida descreveu não apenas a ameaça verbal, mas o temor efetivamente experimentado e a sequência fática que a levou à busca por proteção policial, elementos esses que, em conjunto, superam o mero juízo de probabilidade e formam convicção suficiente para o decreto condenatório.

Considerando as provas constantes dos autos — em especial os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, colhidos em audiência sob o crivo do contraditório, e a ausência de elementos idôneos capazes de infirmar a convicção do magistrado
a quo
—, não se vislumbra erro de julgamento, nem insuficiência probatória apta a justificar a absolvição. A tese defensiva de atipicidade não encontra guarida fática nos autos, pois a conduta descrita preenche os elementos do tipo do artigo 147 do Código Penal: anúncio de mal injusto e grave por meio de palavras aptas a intimidar, manifestadas de modo que concorreram para produzir temor na vítima. A readequação da pena imposta, bem como a manutenção da suspensão condicional aplicada, são medidas discricionárias e consonantes com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025